Tribunal: TJBA
Processo: 8008593-58.2024.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8008593-58.2024.8.05.0022

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: JC DOS SANTOS CAMPOS DE OLIVEIRA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, INC. III E § 1.º, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL COM PRAZO DE CINCO DIAS E ADVERTÊNCIA EXPRESSA DE EXTINÇÃO. MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil, a execução fiscal n.º 8008593-58.2024.8.05.0022, ajuizada para cobrança de crédito de ICMS.

2. O apelante sustenta a nulidade da sentença, alegando que se manifestou tempestivamente nos autos, que a intimação não observou o rito exigido pelo art. 485, § 1.º, do CPC, e que o juízo não cumpriu o rito procedimental legalmente exigido para a extinção por abandono.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão é verificar se a extinção da execução fiscal por abandono da causa observou os requisitos procedimentais exigidos pelo art. 485, § 1.º, do CPC, especialmente a intimação pessoal com prazo de cinco dias e advertência expressa de extinção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, inc. III e § 1.º, do CPC, exige intimação pessoal da parte autora com concessão de prazo específico de cinco dias e advertência expressa de que a inércia naquele prazo acarretará a extinção do feito — requisito que não se satisfaz com intimação genérica para promover o andamento do processo desacompanhada de tal advertência.

5. No caso concreto, o ato ordinatório de intimação (ID 99178425) não continha advertência expressa de extinção, descumprindo o requisito formal indispensável previsto no art. 485, §1º, do CPC, o que, por si só, configura error in procedendo apto a ensejar a nulidade da sentença.

6.
Ademais, a Fazenda Pública protocolou tempestivamente petição de prosseguimento do feito no prazo que lhe foi conferido, o que afasta a própria premissa fática do abandono, tornando ainda mais evidente a incorreção da sentença extintiva.

7
. A inobservância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo art. 5.º, incs. LIV e LV, da Constituição Federal, e da vedação à decisão-surpresa prevista no art. 10 do CPC,
impõe a nulidade
d
a sentença extintiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento
:
"A extinção da execução fiscal por abandono da causa exige intimação pessoal da Fazenda Pública com prazo de cinco dias e advertência expressa de que a inércia ensejará a extinção, nos termos do art. 485, § 1.º, do CPC, sendo nula a sentença que prescinde desse requisito formal."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5.º, LIV e LV; CPC, arts. 10, 485, II, III e § 1.º; Lei n.º 11.419/2006, art. 9.º, § 1.º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8008593-58.2024.8.05.0022
, em que figura como apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como apelado
JC DOS SANTOS CAMPOS DE OLIVEIRA – ME.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG26